Tribunal: TJSP
Processo: 2002108-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000719139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
2002108-70.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravada MICHELLE
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2002108-70.2020.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 27.105 2/3
Agravo Interno n°:
2002108-70.2020.8.26.0000/50000
Agravante(s):
Amil Assistência Médica Internacional Ltda.
Agravado(s):
Michelle de Oliveira
Comarca:
Ribeirão Preto - 5a Vara Cível
1a Instância:
1042306-40.2019.8.26.0506
Juiz:
Paulo Cícero Augusto Pereira
Voto no
27.105
EMENTA
Agravo Interno. Decisão que indeferiu a
antecipação da tutela recursal formulada em agravo de
instrumento. Inconformismo. Descabimento. Julgamento do
Agravo de instrumento. Art. 932, III, do Código de Processo
Civil. Recurso prejudicado.
Agravo Interno interposto com fundamento no art.
1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão de fls. 329/330, que
indeferiu a antecipação da tutela recursal formulada em agravo de
instrumento.
A agravante pretende a reforma da decisão pelos
motivos elencados nas razões recursais (fls. 1/7).
É o relatório.
Em julgamento conjunto com o Agravo de instrumento
n. 2002108-70.2020.8.26.0000.
O agravo de instrumento vinculado a este recurso está
sendo julgado conjuntamente. Considerando que o presente recurso foi
interposto em face da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal
ao referido agravo de instrumento, o agravo interno perdeu o objeto.
Dessa forma, pelo meu voto, julga-se prejudicado o
recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2002108-70.2020.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 27.105 3/3
Relator